Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ARTIGOS 513, §4o; 280 e 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A intimação do devedor para cumprir a sentença se dará, em regra, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, exceto quanto o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado do título judicial, hipótese em que a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, § 4.o, do Código de Processo Civil).
2. Aferido que além de não ter havido a intimação pessoal da devedora, o ato também foi dirigido aos antigos patronos que já haviam sido desconstituídos, inviabilizando, assim, que a parte se manifestasse no tempo e modo adequados de maneira a promover a defesa dos seus interesses, deve ser reconhecida a nulidade processual, nos termos dos artigos 280 e 282 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.